Tribunal: TJDFT
Processo: 0750601-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHO MENOR. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO.

1. O arbitramento de alimentos provisórios, mediante concessão de liminar em autos de ação alimentos, deve ser feito com cautela, mediante análise da possibilidade financeira do alimentante, com vistas a atender as necessidades do alimentando.

2. A quantia fixada para a menor deve ser hábil a contribuir minimamente para com a subsistência do alimentando, em obediência ao disposto no art. 1.703 do Código Civil, o qual assinala que compete a ambos os cônjuges contribuir, na proporção de seus recursos, para a manutenção dos filhos e não deve se tratar de quantia exorbitante, de forma a não onerar, sobremaneira, o Alimentante.

3. Recurso conhecido e provido.